Tribunal: STF
Processo: RE 115758
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFICIO REQUISITORIO COM VALOR EXPRESSO EM
OTN. INADMISSIBILIDADE.
O OFICIO REQUISITORIO DEVE TRADUZIR IMPORTANCIA LIQUIDA, EXPRESSA
EM MOEDA NACIONAL, O QUE AFASTA SEJA REPRESENTADO POR OTN'S, QUE
SÃO TITULOS DE DIVIDA PÚBLICA.
PRECEDENTES DO STF.